Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701165-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: A A CAVALHEIROS BAR E CHARUTO LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado Conforme noticiado ao ID 73812316, o juízo a quo prolatou Sentença nos autos originários em 07/07/2025. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Os Embargos de Declaração ficam prejudicados, pois prevalece a extinção do Agravo de Instrumento pela prolação da Sentença. Eventual questão sobre o cabimento da Ação de Despejo só será avaliada em eventual recurso de Apelação. Voltem à classe de Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator